Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-84.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004275-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO - CPF: 037.826.171-18 (AGRAVANTE), FABIANA MOREIRA BARBOSA - CPF: 009.788.451-02 (AGRAVADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA COMPROVADA POR CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO DA RENDA À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela executada em execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, mantendo o leilão judicial designado para a alienação de imóvel penhorado. A agravante sustenta nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida, impenhorabilidade do bem de família e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade dos atos executivos por ausência de intimação válida da executada e da Defensoria Pública; (ii) se o imóvel penhorado configura bem de família impenhorável; e (iii) se está caracterizada a prescrição intercorrente diante do alegado decurso de tempo sem impulso útil da exequente.

III. Razões de decidir

3. A certidão lavrada por oficial de justiça atesta a intimação pessoal da executada acerca da penhora, ato dotado de presunção de veracidade e legitimidade, não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Inexistência de nulidade processual, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

4. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submete, em regra, à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, a proteção prevista na Lei nº 8.009/1990 exige demonstração mínima de que o imóvel é destinado à moradia da entidade familiar ou que a renda de eventual locação é revertida à sua subsistência. Ausente prova suficiente da configuração do bem de família, sobretudo diante da informação de que o imóvel se encontra locado a terceiros.

5. A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, após regular suspensão da execução e diante de inércia qualificada do credor. No caso, há registro de diligências executivas voltadas à localização de bens penhoráveis, inclusive por meio de sistemas eletrônicos, circunstância que afasta, nesta fase, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A certidão de oficial de justiça que atesta a intimação pessoal da parte possui presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. 2. A alegação de impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é destinado à moradia da entidade familiar ou de que eventual renda de locação é revertida à sua subsistência. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstradas diligências do credor voltadas à localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300, 921 e 925; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 486/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.294.113/DF; TJMT, AI nº 1005932-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO
contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e permitiu a continuidade dos atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel residencial da agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT no bojo da
execução de título extrajudicial nº 0002332-65.2016.8.11.0108
movida por
FABIANA MOREIRA BARBOSA
, que manteve o leilão judicial designado para os dias 12 a 29 de janeiro de 2026.

A decisão recorrida (ID. 343829879), fundamentou-se na premissa de que as teses apresentadas pela executada estariam atingidas pela preclusão temporal, uma vez que não foram deduzidas oportunamente em sede de embargos à execução, os quais foram opostos apenas em setembro de 2025 e rejeitados liminarmente por intempestividade. A magistrada entendeu que mesmo matérias de ordem pública, como prescrição e impenhorabilidade do bem de família, estariam sujeitas à preclusão, não podendo ser analisadas por meio de petição incidental às vésperas da hasta pública. Afirmou também que a intimação da penhora teria ocorrido de forma válida, com base na certidão do oficial de justiça, afastando a alegada nulidade. Por fim, concluiu inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o fumus boni iuris, mantendo o leilão judicial e os atos expropriatórios subsequentes.

A presente insurgência recursal tem origem em execução de título extrajudicial ajuizada em 06 de dezembro de 2016 pela exequente Fabiana Moreira Barbosa, fundada em notas promissórias, cujo valor atualizado foi fixado em R$ 46.528,12. A executada foi devidamente citada no início da demanda, em contexto processual ainda físico, tendo o feito posteriormente sido integralmente digitalizado e migrado ao sistema PJe em fevereiro de 2021.

Após anos de tramitação marcados por inércia executiva e tentativas frustradas de constrição via sistemas eletrônicos (Sisbajud e Renajud), somente em setembro de 2025 foi efetivada a penhora de imóvel pertencente à executada, com expedição de termo de penhora e avaliação. Na sequência, foi designado leilão judicial, com publicação de edital pelo leiloeiro oficial, fixando-se a realização da hasta pública no período de 12 a 29 de janeiro de 2026.

Alega a recorrente que a decisão agravada incorre em equívoco jurídico relevante ao concluir que as matérias suscitadas estariam alcançadas pela preclusão temporal, sob o argumento de que não foram deduzidas oportunamente em sede de embargos à execução. Sustenta que questões como nulidade absoluta dos atos processuais, impenhorabilidade do bem de família e prescrição intercorrente ostentam natureza de matérias de ordem pública, diretamente relacionadas à validade do procedimento executivo e à efetividade das garantias constitucionais do devido processo legal.

Argumenta que não teve ciência das decisões subsequentes, nem oportunidade de se manifestar previamente sobre atos que culminaram na constrição patrimonial e, posteriormente, na alienação judicial do imóvel. Sustenta, assim, que tal circunstância configura violação direta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de prévia ciência e manifestação antes da prática de atos capazes de afetar substancialmente sua esfera jurídica.

Para reforçar sua alegação, afirma que o imóvel objeto da constrição ostenta, de forma inequívoca, a natureza de bem de família, uma vez que se trata do único imóvel residencial de sua propriedade, destinado à sua moradia e de sua entidade familiar. Sustenta que a manutenção da penhora e da alienação judicial do referido imóvel, sem a análise efetiva da proteção legal conferida ao bem de família, viola frontalmente o direito fundamental à moradia, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Alega, também, que o processo executivo permaneceu por extensos períodos sem qualquer impulso útil efetivo por parte da exequente, limitando-se a movimentações meramente formais, incapazes de conduzir à satisfação do crédito exequendo, configurando prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que seja deferida a tutela recursal para restabelecer o status quo ante, sustando os efeitos da alienação judicial até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais decisórios e expropriatórios posteriores, da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e da prescrição intercorrente.

Tutela recursal indeferida no ID. 344549357.

Em contraminuta (ID. 350917860), o
FABIANA MOREIRA BARBOSA
alegou que a decisão interlocutória recorrida não merece qualquer reforma, tendo mantido legitimamente o leilão judicial e todos os atos expropriatórios subsequentes de um dos imóveis da agravante para quitação do objeto processual que vem se arrastando desde o ano de 2016. Sustenta que quanto à alegação de bem de família, esta cai por terra, pois resta comprovado nos autos que a agravante aluga o referido imóvel, conforme certidão anexada pelo oficial de justiça no ID. 208333164.

Argumenta que para a caracterização do bem de família é necessário que o imóvel seja efetivamente utilizado como residência habitual da família, não bastando a mera propriedade ou a destinação eventual, sendo que no caso em análise o imóvel encontra-se locado a terceiros, circunstância que afasta a caracterização de bem de família nos termos da Lei nº 8.009/90.

Sustenta ainda que a agravante foi devidamente citada em 17 de fevereiro de 2017, tomando ciência inequívoca da execução que contra si pesava, inclusive comparecendo à audiência de conciliação em 06 de março de 2017, assistida pela Defensoria Pública, momento a partir do qual se iniciou o prazo para a oposição de embargos à execução.

Contudo, a agravante somente veio a opor os referidos embargos em setembro de 2025, mais de oito anos após sua regular citação, o que levou à sua rejeição liminar por manifesta intempestividade. Por fim, requer que seja mantida a decisão interlocutória recorrida, mantendo os atos processuais decisórios e expropriatórios já realizados como a arrematação do imóvel, devendo ser negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO
contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e permitiu a continuidade dos atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel residencial da agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT no bojo da execução de título extrajudicial nº 0002332-65.2016.8.11.0108 movida por
FABIANA MOREIRA BARBOSA
, que manteve o leilão judicial designado para os dias 12 a 29 de janeiro de 2026.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a correção da decisão que permitiu a continuidade dos atos expropriatórios, afastando as teses de nulidade processual, impenhorabilidade do bem de família e prescrição intercorrente, arguidas pela executada de forma incidental e em caráter de urgência.

Da Alegada Nulidade por Ausência de Intimação Pessoal e da Defensoria Pública

A agravante sustenta a nulidade dos atos processuais, notadamente os de constrição e expropriação, ao argumento de que não fora intimada pessoalmente acerca do prosseguimento do feito, tampouco a Defensoria Pública, que a assistiu nos primórdios da demanda. Contudo, tal alegação se esvai diante da realidade processual documentada nos autos.

O princípio do contraditório, pilar do devido processo legal, assegura que nenhuma parte seja surpreendida por decisões que afetem sua esfera jurídica sem que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar. Todavia, a finalidade da comunicação processual é levar ao conhecimento da parte os atos do processo, permitindo-lhe o exercício da defesa.

Dos elementos reproduzidos no instrumento, especialmente da certidão de ID. 208333164, extrai-se que a
executada foi pessoalmente intimada pelo Oficial de Justiça acerca da penhora do imóvel
, ato que goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastável por prova idônea em sentido contrário, inexistente, por ora.

A certidão lavrada por oficial de justiça, agente dotado de fé pública, constitui elemento probatório qualificado, apto a demonstrar a realização do ato e a ciência da parte quanto à constrição judicial. Nessas circunstâncias, não se identifica, de plano, nulidade apta a invalidar os atos subsequentes, sobretudo porque a insurgente logrou deduzir resistência judicialmente, revelando ciência efetiva do ato constritivo e possibilidade concreta de exercício do contraditório.

É certo que o sistema processual repele nulidades sem demonstração de prejuízo. Assim, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade formal na dinâmica das comunicações processuais, a decretação de nulidade exigiria a demonstração objetiva de dano processual efetivo, o que não se evidencia, nesta fase, de forma suficiente.

Nesse contexto, incide o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual, ainda que realizado de modo diverso do previsto, será considerado válido se atingir sua finalidade essencial.

Consta dos autos certidão de intimação pessoal da executada acerca da penhora, dotada de presunção de veracidade, não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Todavia, a alegação de
nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública
somente pode ser afastada se efetivamente demonstrado que a instituição não mais atuava formalmente no feito, ou, ainda, que da eventual irregularidade não decorreu prejuízo concreto à defesa, à luz do princípio
pas de nullité sans grief,

No que tange à Defensoria Pública, sua atuação inicial não cria um vínculo perpétuo que dispense a intimação pessoal da parte quando esta é localizada. Uma vez que a executada foi encontrada e pessoalmente cientificada, o dever de constituir novo patrono ou buscar novamente a assistência judiciária recai sobre si, não podendo a máquina judiciária permanecer refém de uma representação processual pretérita e não mais atuante nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verifica-se que houve a citação do Executado por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado. A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº . 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º. Ademais,
há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento
. O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10059323220248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024 – grifo nosso)

Da Impenhorabilidade do Bem de Família e da Preclusão das Matérias de Ordem Pública

A agravante sustenta que o imóvel constrito constitui bem de família, por se tratar de seu único imóvel residencial, destinado à sua moradia e à de sua entidade familiar.

A proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, ostenta nítido conteúdo de ordem pública, de modo que sua invocação, em regra,
não se submete à preclusão temporal em sentido estrito
.

Por essa razão, não se afigura tecnicamente adequada a compreensão de que a matéria estaria automaticamente inviabilizada apenas por não ter sido deduzida em embargos à execução, sobretudo quando arguida antes do exaurimento definitivo dos atos executivos.

Entretanto, a prerrogativa de arguir matéria de ordem pública a qualquer tempo não confere à parte um salvo-conduto para o comportamento processual contraditório ou para a negligência prolongada. O direito não socorre aos que dormem (
dormientibus non succurrit jus
).

A impenhorabilidade do bem de família depende de
suporte fático mínimo
capaz de demonstrar a incidência da proteção legal. Incumbe à parte que alega tal condição trazer aos autos elementos suficientes à comprovação de que o imóvel se enquadra na tutela da Lei nº 8.009/90.

No caso, a própria moldura fática apresentada no instrumento não autoriza, de plano, o reconhecimento da impenhorabilidade.

Isso porque consta dos autos, segundo afirmado pela agravada e amparado em certidão do Oficial de Justiça de ID. 208333164, que o imóvel penhorado se encontrava
locado a terceiros.
Tal circunstância, por si só,
não afasta automaticamente a proteção legal
, pois é admissível, em situações excepcionais, o reconhecimento da impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor ainda que locado, desde que demonstrado que a renda obtida se reverte à subsistência ou à moradia da entidade familiar, nos termos da Súmula 486/STJ:
"É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

Ocorre que, no presente caso,
não há prova suficiente
de que a renda eventualmente auferida com a locação seja destinada à subsistência da agravante ou ao custeio de sua moradia, nem tampouco há documentação idônea a demonstrar, com segurança, que o imóvel constrito se qualifica, na concreta realidade fática dos autos, como bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90.

O ônus de comprovar a condição de bem de família recai sobre quem alega, e a agravante não logrou êxito em elidir a forte evidência em contrário. No entanto, a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, tampouco a sua utilização como residência de sua família. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022142-61.2024.8.11 .0000 AGRAVANTE: MARCOS ADRIANE ANTONELLIAGRAVADO: HUMBERTO DE ARAUJO COSTA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família . Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-
“ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221426120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) (destaquei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo. (TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Em outras palavras, o que impede o acolhimento da tese, nesta sede, não é a suposta preclusão da matéria, mas sim a
insuficiência probatória
para desconstituir, de forma segura, a constrição judicial.

Ainda que se admita a possibilidade de o produto da locação ser destinado à subsistência ou ao pagamento de aluguel de outro imóvel residencial, tal circunstância excepcional demandaria prova cabal, o que não se vislumbra nos autos. A mera alegação, desprovida de substrato fático-probatório, não tem o condão de desconstituir a penhora, sobretudo quando confrontada com certidão de Oficial de Justiça, que goza de fé pública.

Acresça-se que a notícia trazida em contraminuta acerca da eventual
arrematação do imóvel
(ID. 222094606) reclama consideração expressa.

Se efetivamente já consumada a alienação judicial em estágio processual irreversível, tal circunstância poderá repercutir na utilidade prática da insurgência e na própria extensão da cognoscibilidade da tese de impenhorabilidade. De todo modo, mesmo sem avançar, neste momento, sobre eventual perda superveniente de objeto ou exaurimento da execução, o fato é que a documentação trazida no presente agravo não se mostra suficiente para autorizar, desde logo, o reconhecimento judicial da impenhorabilidade.

Da Prescrição Intercorrente

A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a execução permaneceu por longos períodos sem impulso útil efetivo por parte da exequente.

A prescrição intercorrente, embora matéria de ordem pública, exige análise cuidadosa dos marcos processuais relevantes, notadamente quanto à eventual suspensão da execução, ao termo inicial da contagem, ao transcurso do prazo prescricional aplicável e à caracterização de inércia qualificada da parte exequente.

No caso concreto, os elementos constantes do instrumento revelam que, ao longo da tramitação, houve adoção de providências voltadas à localização de bens passíveis de constrição, inclusive por meio de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, como
SISBAJUD
e
RENAJUD
, além da posterior efetivação de penhora sobre bem imóvel da executada (STJ -

AgInt

no

AREsp: 2294113 DF).

A prescrição intercorrente reclama a verificação dos marcos previstos no art. 921 do CPC, especialmente a suspensão da execução, o decurso do prazo legal e a inércia qualificada do exequente. À luz dos elementos atualmente disponíveis neste instrumento, não se evidencia, de plano, a configuração desses requisitos, porquanto há notícia de sucessivas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, sem demonstração suficiente, nesta sede, de paralisação imputável exclusivamente à credora por lapso prescricional completo.

Ainda que a demanda seja antiga, a mera duração prolongada do processo executivo não se confunde, automaticamente, com prescrição intercorrente. É indispensável a demonstração de paralisação processual juridicamente relevante e imputável à credora, por lapso bastante à consumação da prescrição, o que não se mostra evidenciado, de modo claro e inequívoco, nos elementos trazidos a este recurso.

Ademais, como bem ressaltado na decisão que indeferiu a liminar neste recurso, a análise da prescrição intercorrente demanda um exame pormenorizado dos marcos temporais e das causas de suspensão e interrupção, o que não pode ser feito sem o devido contraditório. A matéria, embora de ordem pública, não pode ser decidida de forma açodada, sob pena de violação ao artigo 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Além disso, a controvérsia demanda exame mais detido do encadeamento cronológico dos atos processuais, inclusive para aferição de eventuais causas suspensivas ou interruptivas, providência que não se satisfaz com mera alegação genérica de decurso temporal.

Assim, a conjugação da longa inércia da própria devedora em apresentar suas teses defensivas com a ausência de prova robusta de suas alegações, somada à demonstração de diligências por parte da credora, leva à conclusão de que o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem foi medida acertada e prudente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026